Tribunal: STF
Processo: HC 237391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE TELMO DE HARO ANTUNES JUNIOR, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Consta dos autos que foi oferecida denúncia contra o paciente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 1º da Lei n. 9.613/1998 e 2º, caput e § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    O impetrante sustenta que teria requerido ao Tribunal de origem o adiamento da audiência de instrução mediante a concessão de acesso integral aos elementos probatórios que deram suporte à acusação, porém, tal pedido teria sido acolhido, liminarmente, somente para conceder prazo de 72 horas para o magistrado de piso decidir o pleito de acesso.



    A decisão da primeira instância teria determinado ao delegado responsável a apresentação das provas até a fase das alegações finais, situação que, segundo a impetração, prejudicaria o preparo da defesa na fase de instrução.



    O pedido de reconsideração da liminar na origem foi indeferido.



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão das audiências agendadas para os dias 29, 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2024 relativas à Ação Penal n. 5002012-06.2023.8.24.0048 e posterior remarcação mediante acesso à defesa, de forma integral, dos elementos probatórios que embasaram a acusação.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    [...]



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, mormente pela possibilidade de refazimento de ato específico.



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão in limine do presente mandamus, para que seja determinado o cancelamento das audiências aprazadas para os próximos dias 29, 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, relativas à instrução processual da Ação Penal nº 5002012-06.2023.8.24.0048, que tramita perante o d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, redesignando-as para data posterior ao acesso, pela defesa, a todos os elementos de prova que deram suporte à acusação.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    O pedido de liminar foi indeferido (doc. eletrônico 13).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Ao indeferir o pedido de liminar formulado nestes autos, o Ministro Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, destacou os seguintes aspectos:



    “12. Para além da inadequação da via processual eleita, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento liminar do pedido.



    13. A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de ocultação de bens, direitos e valores, alegadamente ‘provenientes, direta ou indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas’. Segundo a denúncia, as apurações decorreram, dentre outros elementos, da apreensão de cerca de 719kg de ‘cocaína’ e 6kg de ‘crack’ no Município de Balneário Piçarras, em Santa Catarina.



    14. Nessas condições, conforme consignado pela autoridade impetrada e a esta distância dos fatos, não verifico prejuízo irremediável para a defesa técnica do paciente, até mesmo pela possibilidade, em tese, de renovação da audiência de instrução, caso venha a ser efetivamente demonstrada, nas instâncias próprias, situação de cerceamento ao direito de defesa - o que não se evidencia, na concreta situação dos autos, conforme explicitado pelo Tribunal de segundo grau:



    [...].” (doc. eletrônico 13; grifei).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator